Tribunal: STF
Processo: HC 270685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA: MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL.  REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NA ESPÉCIE. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Igor Sant Anna Tamasauskas e outros, advogados, em 8.4.2026, em benefício de Jader Antonio Tavares de Araujo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 25.3.2026 a 31.3.2026, denegou o Habeas Corpus n. 1.029.743/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c incs. I e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).

Em 19.12.2014, o juízo federal da Subseção Judiciária de Uberaba absolveu o paciente com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0004197-19.2013.4.01.3802 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 4.9.2018, a Terceira Turma deu provimento à apelação, para condenar o paciente pela prática do crime de associação para o tráfico. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL E PROCESSUAL PÉNAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, 35 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIAS E MATERIALIDADES DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVANTE DE PROMOÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO CRIME PREVISTA NO ARTIGO 62, I DO CP. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. 
1. Não há que se falar em incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, haja vista se tratar de tráfico internacional, bem como correta a aplicação da causa de aumento de pena decorrente da transnacionalidade do tráfico, prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 
2. Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram comprovados pelas provas colhidas nos autos, demonstrando que os réus associaram-se, de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e funções, dentro da organização criminosa para praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas. 
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito respectivamente, imputados a dois dos réus. 
4. No que tange aos benefícios dos artigos 40 da Lei 12.80/2013 e 41 da Lei 11.343/2006 (delação premiada) e do artigo 14 da Lei 9.807/1999 (réu colaborador), igualmente não devem ser concedidos, eis que não houve a efetiva colaboração voluntária de nenhum dos acusados na identificação dos demais coautores ou participes do crime. 
5. Não há que se falar em crime único ou em continuidade delitiva, haja vista que, no caso, cada conduta foi praticada em circunstâncias próprias e particulares, de modo que se aplica a regra do concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), com a soma das penas de cada crime. 
6. Dosimetria refeitas para majorar as penas-bases dos acusados. 
7. Os réus não fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena, pois integravam organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, tanto que foram condenados pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.353/06. 
8. Incidência das causas de aumento da pena previstas no art. 40, I (transnacionalidade) e VII (financiamento - este somente para o réu Carlos Renato Gomes), da Lei nº 11.343/06, considerando que a droga foi trazida da Bolívia, sendo, este último réu, o responsável pelo financiamento da empreitada.
9. A função de liderança atribuída ao réu constitui agravante específica (art. 62, I, CP) e deve majorar a pena somente na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico internacional de entorpecente ou do delito de associação, sob pena de bis in idem. 
10. Deferida a justiça gratuita a um dos réus, nos termos do art. art. 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC (Lei 13.105/2015). 
11. A pena privativa de liberdade fixada supera o limite máximo estabelecido no inciso I do art. 44 do Código Penal que permite a substituição de penas de até 04 (quatro) anos por restritivas de direitos. 
12. Confirmada a sentença penal condenatória em segundo grau, e mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena para a maioria dos réus, tenho por subsistentes os fundamentos da prisão preventiva explicitados em primeiro grau quanto à estes. 
13. A decretação da perda dos bens em favor da União deu-se como efeito automático da própria condenação, nos termos do art. 91, II, ‘b’ do Código Penal. Mantido nessa instância o decreto condenatório, com exceção da conta do réu Edson David Urzedo, no valor de R$ 5,023,06 do Banco do Brasil, vinculada ao recebimento de sua aposentadoria, o que comprova sua licitude, bem como mostra-se compatível com a sua situação econômica e ganhos mensais. 
14. Preliminares rejeitadas. Apelações do Ministério Público Federal provida. Apelações dos réus Carlos Renato Gomes dos Santos, Edson David de Urzedo, Marcelo Silva Rodrigues, Rogério da Costa Santos, Leonir Moraes e José Roberto Riatto, parcialmente providas. Apelações dos demais réus não providas” (fls. 1-2, e-doc. 7).

No julgamento dos embargos de declaração opostos por corréu, foi verificada omissão do julgado e realizada a dosimetria da pena do paciente, fixada em quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e novecentos e trinta e três dias-multa (fl. 5, e-doc. 7).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 537.248/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.3.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente a ordem, “para determinar ao Tribunal Regional Federal ou ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente, a depender do trânsito em julgado, que verifique se houve um extenso lapso transcorrido entre a data do período depurador referente às anteriores condenações definitivas do condenado Jader Antônio Tavares de Araújo e a data da conduta delituosa ensejadora da condenação sob revisão – mais de 10 anos –, devendo, portanto, afastá-lo da configuração de maus antecedentes com o consequente redimensionamento da pena” (fl. 11, e-doc. 9).
5. Em cumprimento a essa decisão, a Primeira Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em 14.7.2025, “decidiu, por unanimidade, manter a valoração negativa dos maus antecedentes, e, em consequência, manter a pena fixada no acórdão proferido nos embargos de declaração que integrou o acórdão condenatório, e por não conhecer do pedido da Defesa de nulidade da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, por preclusão” (fl. 2, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DO STJ PARA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 35 C/C 40, I DA LEI Nº 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 10 ANOS. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de cumprimento de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a verificação do período depurador de 10 anos entre condenações anteriores e a nova infração penal, visando à valoração dos maus antecedentes e consequente redimensionamento da pena. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a valoração negativa dos maus antecedentes com base no tempo transcorrido entre a condenação anterior e o novo fato delituoso. 
III. Razões de decidir 
3. A análise dos autos revela que entre o cumprimento da pena da condenação anterior e a nova infração penal não transcorreu lapso temporal de 10 anos, não preenchendo o requisito jurisprudencial exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para configurar o período depurador dos maus antecedentes. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Mantida a valoração negativa dos maus antecedentes” (fl. 1, e-doc. 2).

6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.029.743/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em sessão virtual de 25.3.2026 a 31.3.2026, a Sexta Turma denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 35, C/C O ART. 40, I E V, DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSNACIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA À PENA DE 4 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, I, DA LEI DE DROGAS. IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECLUSÃO. REMESSA À EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT INADEQUADO PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
1. Não há ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes quando o Tribunal de origem identifica condenação anterior definitiva e afere, de forma expressa, a inexistência de lapso superior a 10 anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a prática do novo delito, em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do período depurador. 
2. A fixação da fração de exasperação da pena-base acima do parâmetro de 1/6 não configura, por si só, ilegalidade, porquanto a dosimetria constitui atividade discricionária juridicamente vinculada, exigindo-se apenas fundamentação idônea e ausência de desproporcionalidade manifesta. 
3. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 não caracteriza reformatio in pejus quando a majorante consta da denúncia e foi objeto de contraditório, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o reexame do iter processual e do contexto fático-probatório para aferição da alegada aplicação de ofício. 
4. A controvérsia acerca da remessa dos autos ao Juízo da execução penal e da suposta nulidade na execução provisória não revela, de plano, constrangimento ilegal evidente, notadamente quando a matéria já foi apreciada pelas instâncias competentes. 
5. Inexistente ilegalidade manifesta ou teratologia, impõe-se a denegação da ordem, com revogação da liminar anteriormente deferida. 
6. Ordem denegada com a cassação da liminar anteriormente deferida” (fls. 1-2, e-doc. 14).

7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, na dosimetria da pena, não poderiam ter sido valorados os antecedentes do paciente, porque “o acórdão condenatório limitou-se a reconhecer a existência de uma condenação pretérita (à época, sem prova do trânsito em julgado) e automaticamente incrementar a pena por maus antecedentes, sem qualquer fundamentação concreta” (fl. 7, e-doc. 1).

Assevera ilegalidade na aplicação da fração de um terço de aumento pela valoração negativa dos maus antecedentes.

Sustenta que a majorante da transnacionalidade não poderia ter sido reconhecida, pois “foi realizada de ofício pela autoridade coatora, sem requerimento da acusação, em sede de recurso exclusivo da defesa, caracterizando nulidade absoluta, por violação ao princípio da inércia da jurisdição e da vedação ao reformatio in pejus” (fl. 14, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“Assim, requer-se a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato coator, especialmente quanto a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente, até o julgamento do mérito deste writ (...)
Diante de todo o exposto, requer-se a final concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício (art. 647-A do CPP), para reconhecer as ilegalidades e nulidade absoluta praticadas na dosimetria da pena imposta ao Paciente pelos acórdãos proferidos pelo eg. STJ e eg. TRF6, a saber: (i) valoração negativa de maus antecedentes sem fundamentação suficiente, nos termos do Tema 150/STF; (ii) aplicação de fração de aumento de 1/3 sem fundamentação concreta; (iii) aplicação de ofício de causa de aumento de pena, com o consequente redimensionamento da reprimenda, como medida de justiça” (fls. 20-21, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

9. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região manteve as penas do paciente, com os seguintes fundamentos:
“1. No julgamento dos embargos de declaração, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu omissão no acórdão anterior quanto à fixação da pena imposta a JADER ANTÔNIO TAVARES DE ARAÚJO, condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), em provimento à apelação do Ministério Público Federal. Acolhida a omissão, procedeu-se à dosimetria da pena, adotando-se os seguintes critérios: 
1ª fase: Pena-base: fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, com fundamentação na existência de maus antecedentes, haja vista a existência de sentença condenatória, sem prova de trânsito em julgado (fls. 4.705/4.706), enquanto os demais vetores do art. 59 do Código Penal foram considerados neutros ou favoráveis. 
2ª fase: Atenuantes e agravantes: ausentes. 
3ª fase: aplicada a majorante da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006), com aumento de 1/6. 
Pena definitiva: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
Os maus antecedentes dizem respeito à existência de condenações pretéritas definitivas que, embora não configurem reincidência, podem repercutir negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, notadamente na fixação da pena-base. 
Contudo, por construção jurisprudencial – e não por comando legal expresso –, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a valoração de condenações anteriores como maus antecedentes deve ser afastada quando transcorrido lapso superior a dez anos entre a data do cumprimento (ou extinção) da pena anterior e a prática do novo fato criminoso. Trata-se de interpretação que visa dar eficácia ao princípio da individualização da pena e assegurar a proporcionalidade no juízo de reprovação estatal. 
Dessa forma, compete agora a este Tribunal examinar, de forma objetiva, se entre a data do cumprimento (ou extinção) da pena relativa à condenação anterior e a data do cometimento da nova infração penal, houve decurso superior a dez anos. Em sendo esse o caso, afastar a valoração negativa dos antecedentes e, por consequência, realizar o redimensionamento da pena-base, com os ajustes pertinentes no cálculo final da sanção. 
A delimitação temporal da conduta delitiva é essencial para a aferição objetiva do lapso entre eventuais condenações anteriores e o novo fato penalmente relevante. Conforme consta dos autos, o Inquérito Policial n. 196/2012/DPF/URA/MG, que deu origem à presente ação penal, teve início em decorrência da apreensão de 230 kg (duzentos e trinta quilogramas) de cocaína de origem boliviana ocorrida no município de Uberaba/MG, em 30 de novembro de 2012 (evento 771, VOL1). Esta é, portanto, a data do fato delituoso, que serve de marco para verificação do intervalo temporal em relação a eventuais condenações pretéritas que fundamentaram a valoração negativa dos antecedentes. 
Após análise minuciosa da Folha de Antecedentes Criminais de JADER, constata-se que há uma condenação definitiva registrada, com trânsito em julgado e cumprimento de pena, passível de valoração como maus antecedentes. Trata-se da seguinte: 
Processo n. 0000002170, originário do Inquérito Policial n. 0286/1999, tramitado na 2ª Vara Criminal de Mogi Guaçu/SP: 
- Crime: art. 171 do Código Penal) 
- Pena: 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto; 
- Pena privativa de liberdade cumprida: 28/03/2005 
- Pena de multa cumprida: 30/06//2006 
Considerando que os fatos objeto da presente ação penal datam de 30/11/2012, tem-se que o lapso entre o cumprimento da pena e da multa (28/03/2005 ou 30/06/2006) e a nova infração não decorreram dez anos. Portanto, não houve transcurso de mais de 10 anos, prazo exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afastar a configuração de maus antecedentes. 
Assim, mantenho a valoração negativa dos antecedentes e, em consequência, mantenho a pena aplicada no acórdão do TRF1 que julgou os embargos de declaração. 
2. No que se refere ao pedido da Defesa de JADER visando ao reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 – fundada na transnacionalidade do delito –, entendo que o pleito não pode ser conhecido, por se tratar de matéria já decidida de forma expressa e exauriente no âmbito do Habeas Corpus n. 537.248/MG, pelo Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, ao analisar os fundamentos da impetração, a Corte Superior rejeitou o argumento de que haveria constrangimento ilegal na aplicação da referida causa de aumento, nos seguintes termos: 
‘(…) Quanto ao constrangimento ilegal decorrente da aplicação do percentual de 1/6, na terceira fase dosimétrica, pela ‘internacionalidade’, razão não assiste à defesa. Isso porque, diferentemente do alegado na inicial, restou bem delimitada a especificidade dessa majorante nos termos dos fatos apresentados no acórdão hostilizado, cujos aclaratórios, que foi o responsável pela dosagem da pena, a ele se integrou. (...)’
Assim, tratando-se de questão já enfrentada e decidida na via do habeas corpus, incide a preclusão consumativa da matéria, sendo vedada sua rediscussão nesta instância. 
Diante disso, não conheço do pedido relativo à nulidade da aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade, por já ter sido objeto de pronunciamento judicial com força vinculante no STJ” (fls. 4-6, e-doc. 2).

10. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“Ao compulsar os autos, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem examinou de forma objetiva e fundamentada os limites fixados por esta Corte no HC n. 537.248/MG, restringindo-se à verificação do período depurador para fins de valoração dos maus antecedentes. 
Da leitura do decisum impugnado, constata-se que o Tribunal Regional fixou como marco da nova infração penal a data de 30/11/2012 e identificou condenação anterior definitiva, cuja pena privativa de liberdade foi cumprida em 28/3/2005 e a pena de multa em 30/6/2006. Concluiu, então, que não houve transcurso de lapso superior a 10 anos entre o cumprimento ou extinção da pena anterior e a prática do novo delito. 
Em minha avaliação, tal conclusão encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual o período depurador deve ser aferido a partir da data do cumprimento ou extinção da pena anteriormente imposta. Não se verifica ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem.
Nesse sentido:REsp n. 2.083.701/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 5/3/2024; REsp n. 1.794.854/DF, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1º/7/2021; e AgRg no HC n. 793.959/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 10/2/2023. 
No que tange à fração de exasperação da pena-base, também não procede a alegação defensiva. 
É firme o entendimento desta Corte de que a dosimetria da pena constitui atividade discricionária juridicamente vinculada, não submetida a critério matemático rígido. A aplicação da fração de 1/3, embora superior ao patamar de 1/6 frequentemente utilizado como parâmetro prudencial, não é, por si, ilegal, desde que haja fundamentação idônea. 
No caso, o Tribunal de origem identificou condenação definitiva, analisou o lapso temporal e explicitou a razão pela qual manteve a circunstância judicial negativa. A mera existência de única condenação pretérita, ainda que por crime diverso, não impede a fixação de fração superior a 1/6, sobretudo quando não demonstrada desproporcionalidade manifesta. A pretensão defensiva busca, em verdade, substituir o critério adotado pela instância ordinária por outro mais favorável, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, ausente teratologia ou flagrante ilegalidade. 
Ilustrativamente, cite-se: AgRg no HC n. 1.023.016/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 21/10/2025. 
Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, igualmente não assiste razão à defesa. 
Primeiramente, verifica-se que a imputação da transnacionalidade constou da denúncia, com indicação expressa do dispositivo legal correspondente, tendo sido assegurado o contraditório ao longo da instrução processual. Não se trata, portanto, de reconhecimento absolutamente estranho à imputação inicial. 
Ademais, a matéria foi objeto de apreciação por esta Corte no HC n. 537.248/MG, ocasião em que se afastou a alegação de constrangimento ilegal quanto à incidência da majorante. O Tribunal Regional, ao deixar de conhecer da tese sob o fundamento de preclusão, limitou-se a observar que a questão já havia sido enfrentada pelo STJ.
A alegação de que teria havido aplicação de ofício da majorante em embargos de declaração opostos por corréu, com violação do princípio da non reformatio in pejus, demandaria exame minucioso do iter processual, da extensão do efeito devolutivo do recurso ministerial e da comparação entre os acórdãos de apelação e de embargos. Tal análise envolve reavaliação do contexto processual e do alcance das decisões anteriores, providência incompatível com a via do writ, ausente demonstração inequívoca de agravamento ilegítimo. 
Eventual rediscussão acerca da configuração da transnacionalidade do delito também exigiria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à origem estrangeira da droga e às circunstâncias do transporte, o que não se admite em habeas corpus. 
Julgo, portanto, que não há constrangimento ilegal evidente a justificar a concessão da ordem. 
Em face do exposto, denego a ordem e revogo a liminar anteriormente deferida” (fls. 5-7, e-doc. 14).

11. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base, pelos elementos expostos no processo, foi satisfatoriamente justificada com fundamento na existência de maus antecedentes referentes a condenação com trânsito em julgado demonstrado pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região.

É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES.
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes. 2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).

Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é, por exemplo, o julgado proferido no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 

12. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes foi cuidada por este Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento desse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta da ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

13. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, impossível concluir pela prática de ilegalidade nos julgados das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral).
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).

“HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do C